Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723397-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA LELIS APELADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES, PARTIDO DOS TRABALHADORES - SAO PAULO - SP - ESTADUAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PATRÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA LÉLIS contra a sentença (ID 49111865) proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos morais no 0723397-09.2022.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor do PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIRETÓRIO NACIONAL e PARTIDO DOS TRABALHADORES – DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que a autora manifesta insurgência contra publicações tidas por ofensivas à sua imagem nos portais eletrônicos dos réus e em suas redes sociais. Em virtude da sucumbência verificada, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Nas razões recursais (ID 4911867), a apelante descreve a necessidade de reforma da sentença recorrida, aduzindo que as publicações ofensivas dos réus lhe provocaram dano moral indenizável. Afirma que as publicações ofensivas não se configuram mera crítica ou ato de opinião, mas sim fato criminoso, uma vez que lhe foi imputada a prática de transfobia, sobre a qual é completamente contrária. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, sendo reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando cada um dos apelados ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude dos danos morais alegados. Nas contrarrazões (IDs 49111875 e 49111876), os apelados pedem o desprovimento do recurso interposto. De início, compulsando os autos, verifica-se que a apelação cível interposta (ID 4911867) não foi acompanhada da devida comprovação do recolhimento do preparo recursal. Por mais que a guia de recolhimento do preparo recursal tenha sido juntada aos autos (ID 49111868), o documento que foi colacionado ao feito para a demonstração do respectivo pagamento (ID 49111869) não é útil ao fim pretendido, uma vez que, por meio dele, não é possível verificar a correspondência entre o alegado pagamento e o código de barras extraível da guia emitida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo (...)" (AgInt no AREsp 1.703.448/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/2/2021). Assim, determino a intimação da apelante para comprovar que o código de barras do documento de ID 49111872 se refere à guia do preparo de ID 49111871, ou, à luz do que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora